Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-36.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA TERMINATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com base em constatação feita por oficial de justiça no sentido de que o autor não conhece o advogado que o patrocina nestes autos - Recomendação do NUMOPEDE - Reconhecimento, todavia, de que contratou advogados para

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA TERMINATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com base em constatação feita por oficial de justiça no sentido de que o autor não conhece o advogado que o patrocina nestes autos - Recomendação do NUMOPEDE - Reconhecimento, todavia, de que contratou advogados para ajuizamento de demanda acerca de empréstimo bancário, ainda que com fundamento diverso - Endereço constante da procuração e assinatura do mandante confirmados - Representação processual regular - Advocacia predatória a ser apurada perante o órgão de classe.
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.